Tribunal: TJPA
Processo: 0826359-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826359-79.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE ILSON CORREA FARIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ILSON CORREA FARIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VIAS DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de fixar indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais), e o absolveu quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e à contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP). A defesa pleiteia absolvição ou redução/exclusão da indenização. O Ministério Público requer condenação pelos delitos absolvidos, afastamento da substituição da pena e majoração da indenização. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo e parcial provimento do ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para absolvição do crime de ameaça; (ii) saber se é possível a condenação pelo crime de dano qualificado sem perícia; (iii) saber se há prova para condenação pela contravenção de vias de fato; (iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade e a alteração da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por elemento testemunhal, é suficiente para demonstrar autoria e materialidade, nos termos do art. 155 do CPP, sendo desnecessária a concretização do mal prometido para configuração do tipo penal (CP, art. 147).

4. A indenização mínima foi corretamente fixada, pois houve pedido expresso e o valor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser reduzido a patamar irrisório, conforme orientação do STJ (Tema 983).

5. A absolvição quanto ao crime de dano qualificado deve ser mantida, pois se trata de infração que deixa vestígios, sendo indispensável o exame pericial, conforme art. 158 do CPP, inexistindo prova técnica ou justificativa para sua ausência (CPP, art. 167).

6. A absolvição quanto à contravenção de vias de fato deve ser mantida, diante da ausência de confirmação da agressão em juízo e da inexistência de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o delito foi praticado com violência ou grave ameaça, em contexto de violência doméstica, o que afasta a incidência do art. 44 do CP, conforme Súmula 588 do STJ.

8. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, é cabível a suspensão condicional da pena.

9. A majoração da indenização não se justifica, pois o valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso e à condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial parcialmente provido, apenas para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com concessão de
sursis.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 109, VI, 110, §1º, 117, I e IV, 147, 163; CPP, arts. 155, 158, 167; Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no HC 848.050/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por José Ilson Correa Farias, ambos inconformados com os termos da r. sentença condenatória (ID n° 26950296) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o referido réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, ao passo que o absolveu das imputações relativas ao crime de dano qualificado (art. 163, inciso I, do Código Penal) e à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato).

As razões recursais do d. Ministério Público voltam-se a condenação do apelante pelo crime de dano qualificado, disposto no artigo 163, parágrafo único, I, do CP; condenação pela contravenção penal de vias de fato, disposto no artigo 21, da LCP; não substituição da pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direito, dada a sua impossibilidade, bem como majoração do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado em favor da vítima (ID n° 26950297).

As de José Ilson Correa Farias, à absolvição do crime de ameaça por insuficiência de provas. Alternativamente, a exclusão do valor arbitrado ao dano moral, dada a hipossuficiência financeira do apelante, ou sua fixação no valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais) (ID n° 26950308).

As contrarrazões firmam-se pelos respectivos improvimentos (ID n° 26950309 e 26950311).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso de José Ilson Correa Farias e parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, para que seja afastada a pena restritiva de direitos (ID n° 27127728).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA APELAÇÃO DE JOSÉ ILSON CORREA FARIAS

1.1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Conheço-o, por conseguinte.

1.2 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento condenatório a partir de
valoração coerente e fundamentada das provas produzidas em juízo
,
especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a vítima
Antônia
Jamile Silva Nascimento
relatou de forma firme, detalhada e consistente o histórico de violência e ameaças perpetradas pelo apelante, com quem manteve relacionamento por aproximadamente dois anos, destacando episódios reiterados de agressões físicas, destruição de bens, perseguições e ameaças de morte, inclusive após o término da relação. Narrou, ainda, que o acusado demonstrava comportamento agressivo e possessivo, não aceitava o fim do relacionamento e chegou a proferir ameaças graves contra sua vida e de seus filhos, inclusive afirmando que a mataria ao sair da prisão, circunstâncias que lhe causaram temor constante e a obrigaram a mudar de residência com apoio de órgãos de proteção. Ressaltou que o réu é psicopata e que possui muito medo dele, pois além dele ser envolvido na criminalidade, sua mãe é traficante (ID n° 26950275).

Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento do policial militar
Andrei Silva do Carmo
, que confirmou ter sido acionado para atender a ocorrência, encontrando a vítima abalada e relatando agressões recentes, além de constatar sinais físicos compatíveis com a narrativa apresentada, ainda que discretos, bem como a notícia de ameaças proferidas pelo apelante (ID n° 26950277).

Nesse contexto, não merece prosperar a tese defensiva de ausência de comprovação da materialidade e autoria do delito de ameaça, porquanto a
palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui elevado valor probatório
,
sendo plenamente apta a embasar o decreto condenatório, especialmente em crimes dessa natureza, frequentemente praticados na clandestinidade.

Ademais, os relatos da vítima que confirmam, em juízo, ter sido alvo de
ameaça de mal injusto e grave
,
mantendo temor real e atual em relação à sua integridade e de seus familiares, preenche os elementos do tipo penal previsto no
art. 147 do Código Penal
,
o qual dispõe:
“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”
.

Cumpre destacar que o delito de ameaça
não exige a efetiva concretização do mal prometido
, sendo suficiente que a conduta seja capaz de incutir temor na vítima, o que restou amplamente demonstrado no caso concreto.

Assim, o conjunto probatório encontra-se em perfeita consonância com o disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal
,
revelando-se suficiente para sustentar a condenação,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A jurisprudência do c. STJ, firmou o entendimento de que, em crimes praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA DE JUSTA CAUSA APÓS A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 648, STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVAS JUDICIALIZADAS. CONDENAÇÃO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus, nos exatos termos da Súmula n. 648, STJ. Precedentes.

III - No caso concreto, o acórdão de origem, que analisou o pedido de absolvição da defesa, assentou que a materialidade do delito foi devidamente demonstrada pelas provas amealhadas aos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e pela prova oral produzida. Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada, com medo do agravante.

IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.

V - Como afirmado pela própria defesa nas razões do agravo, é necessário o revolvimento dos autos, o que vai de encontro à iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Portanto, não há como acolher a tese absolutória.

1.3 – DO PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PELOS DANOS MORAIS OU CONDENAÇÃO NO VALOR SIMBÓLICO DE R$ 50,00, DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE

Sem delongas, indefiro os pedidos de afastamento da indenização de danos morais e de redução do montante arbitrado em favor da vítima.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (ID n° 26950202), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
.

Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

02 – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

2.1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou conhecimento ao presente apelo.

2.2 – DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, PREVISTO NO ARTIGO 21, DA LCP

Dos autos que o apelante restou absolvido do crime de dano, pois não foram juntados aos autos, nenhuma perícia técnica referentes aos danos provocados nos bens que estavam na residência da vítima, mesmo porque das declarações do policial militar colhidas em juízo, não confirma a existência de danos materiais.

O crime de dano, por sua própria natureza, é infração que deixa vestígios, razão pela qual se impõe a realização de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Nada obstava, no caso concreto, a produção da prova pericial, tendo sido omitida providência essencial à demonstração da materialidade.

Com efeito, quando a lei estabelece meio específico para a comprovação de determinado fato, não é lícito substituí-lo por outro meio probatório, se possível a realização da perícia. A prova técnica, ao registrar minúcias e características do dano, não pode ser suprida pela mera prova oral ou pela própria confissão do acusado.

Dispõem os artigos 158 e 167 do CPP:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso concreto, não foi realizada perícia para aferir a existência ou extensão dos danos supostamente causados na residência da vítima. Tampouco há demonstração de que os vestígios tenham desaparecido, circunstância que autorizaria, excepcionalmente, a substituição por prova testemunhal.

Assim, não é possível comprovar a materialidade delitiva apenas com base em depoimentos testemunhais ou declarações da vítima, sobretudo quando, à época da investigação, era plenamente viável a produção da prova técnica.

Evidenciado, portanto, que o fato imputado deixou vestígios e que não houve a indispensável perícia, inexistindo elementos idôneos a suprir sua ausência, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, inciso I, do Código Penal).

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º E §13; ART. 147; E ART. 163, I E IV, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRA A NEGATIVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CORROBORANTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9º e §13; art. 147; e art. 163, I e IV, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2. O órgão de acusação pugna pela reforma integral da sentença, para condenar o réu nos termos da denúncia, sustentando que a autoria e a materialidade dos três delitos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo laudo pericial de lesão corporal e pela confissão do réu quanto ao crime de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório, analisando individualmente cada delito imputado. Discute-se: (i) a prescindibilidade do laudo pericial no crime de dano diante da confissão do réu; (ii) a robustez da prova para o crime de ameaça, diante da ausência de testemunhas presenciais ouvidas em juízo; e (iii) a força probante da palavra da vítima corroborada por laudo pericial para o crime de lesão corporal, em contraposição à tese de agressões recíprocas e à reconciliação do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Crime de Dano (Art. 163 do CP): A absolvição deve ser mantida. O crime de dano, por deixar vestígios, exige, para a comprovação de sua materialidade, a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP. A confissão do acusado, embora relevante, não supre a ausência da prova técnica indispensável. Inexistindo laudo pericial que ateste os danos no aparelho celular, a manutenção da absolvição por ausência de prova da materialidade é medida que se impõe.

5. Crime de Ameaça (Art. 147 do CP): A absolvição deve ser mantida. A prova judicializada resume-se à palavra da vítima contra a negativa do réu. Embora a ofendida tenha afirmado que sua genitora presenciou os fatos, tal testemunha não foi ouvida em juízo, tendo o próprio Ministério Público desistido de sua oitiva. Diante da ausência de elementos probatórios que corroborem a versão acusatória, a dúvida razoável milita em favor do acusado, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §§ 9º e 13, do CP): A sentença absolutória merece reforma. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial de nº 2022.01.001543-TRA, que descreve detalhadamente múltiplas lesões na vítima. A autoria, por sua vez, é extraída do depoimento firme e coerente da ofendida em juízo, que, embora tenha reatado o relacionamento, confirmou a agressão. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, encontra-se em total harmonia com a prova técnica. A tese de agressões recíprocas, levantada pelo réu, não encontra qualquer suporte probatório, e a reconciliação do casal é juridicamente irrelevante, dada a natureza pública incondicionada da ação penal (Súmula 542/STJ).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar o réu ALEXSANDER DE SOUZA GONÇALVES como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, mantendo-se a absolvição quanto aos crimes de ameaça e dano qualificado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 129, § 9º, 147, 163. CPP, arts. 158, 386, VII. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23/05/2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501236-59.2023.8.26.0210, Rel. Paulo Rossi, j. 18/04/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0011158-34.2010.8.14.0401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12/07/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806914-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025)

De igual modo, deve ser mantida a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, porquanto não restaram suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

Com efeito, embora conste na denúncia a narrativa de agressão física, verifica-se que a vítima, quando ouvida em juízo, não confirmou ter sofrido qualquer agressão física por parte do apelante, deixando de corroborar os fatos descritos na peça acusatória. Limitou-se a relatar que, em ocasião pretérita, o acusado teria agredido seu filho autista, enteado do réu, circunstância que não se confunde com o fato específico imputado na denúncia, conforme depoimento acima transcrito, constante da mídia de audiência ao ID n° 26950275 e 26950276.

Ressalte-se que, embora a palavra da vítima detenha especial relevância, sobretudo em delitos praticados no âmbito doméstico, faz-se necessária sua harmonia com outros elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto em relação a essa infração penal.

Dessa forma, ausente suporte probatório mínimo apto a sustentar o decreto condenatório, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos consignados na sentença (ID nº 26950296).

2.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

O crime em questão foi cometido com violência. Isso já é bastante para a não aplicação da benesse acima transcrita.

Destaco, ainda, o teor da Súmula 588 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Assim sendo, razão assiste ao argumento ministerial, devendo a sentença ser corrigida nesse ponto, razão pela qual determino o seu afastamento e reestabelecimento da pena privativa de liberdade aplicada.

O artigo 77 do mesmo regramento, ao contrário, é incindível à presente questão: a punição é inferior a 02 anos; o condenado não é reincidente em crime doloso; as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício; incabível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Suspendo, então, condicionalmente, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante José Ilson Correa Farias.

2.4 – MAJORAÇÃO DO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS) REAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA VÍTIMA

Não há que se falar em majoração do valor arbitrado a título de indenização, porquanto o magistrado de primeiro grau observou adequadamente a condição econômica do apelante, bem como as peculiaridades do caso concreto, fixando quantia que se mostra razoável e proporcional à conduta perpetrada.

Ademais, ainda que se reconheça que a conduta do réu tenha ocasionado prejuízos à vítima, não dispõe este julgador de elementos concretos suficientes para mensurar, com exatidão, a extensão dos danos experimentados, de modo a justificar a elevação do quantum indenizatório fixado na origem.

Dessa forma, inexistindo fundamento idôneo para alteração do valor arbitrado, impõe-se a sua manutenção nos termos estabelecidos na sentença.

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação; nego provimento ao do apelante José Ilson Correa Farias; concedo parcial provimento ao do d. Ministério Público do Estado do Pará, apenas para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com concessão de
sursis.

É o voto.

Belém, 26/05/2026